Tribunal: STF
Processo: Rcl 44421
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Reclamação Constitucional. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Operação Vagatomia. 4. Indícios de possível participação de agente com prerrogativa de foro. 5. Necessária a remessa integral dos autos à PGR para análise. 6. Eventual reconhecimento de usurpação de competência não macula os procedimentos ligados aos agentes destituídos de foro por prerrogativa de função. 5. Reclamação julgada parcialmente procedente.